Tribunal: TJES
Processo: 5008864-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008864-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: B. C. S.

AGRAVADO: RICARDO DE GENARO SCALEA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXCLUSÃO DE DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE E MENSALIDADES ESCOLARES. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença de alimentos, excluiu dos cálculos os valores referentes ao plano de saúde e mensalidades escolares, sob o argumento de que tais despesas não estavam expressamente previstas no título executivo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em determinar se os valores referentes ao plano de saúde e mensalidades escolares estão incluídos nas obrigações alimentares definidas na sentença que fixou os alimentos, ou se tal interpretação caracteriza uma extensão indevida do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O título executivo judicial estabelece apenas a obrigação de custear 50% das despesas extraordinárias relacionadas à saúde e educação, tais como uniformes, materiais, transporte escolar, medicamentos, consultas médicas e odontológicas, exames e internações, mediante comprovação documental.

4 - A sentença originária não impôs a obrigação específica de pagamento do plano de saúde e mensalidades escolares, devendo os termos do título executivo ser interpretados restritivamente, em conformidade com o princípio da segurança jurídica.

5 - Estender as obrigações estabelecidas no título judicial para incluir despesas não previstas expressamente implica em modificar os limites da decisão judicial, o que não é permitido em sede de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Não há menção específica a dispositivos legais nos fundamentos.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 50045072920228130512, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 03/08/2023; TJ-RS, AC nº 70072107063, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 14/09/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
B. C. S.
representada por sua genitora
TESSA CHIMALLI
em face da R. Decisão (id. 43990774) que, nos autos do cumprimento de sentença em alimentos nº 5010116-36.2023.8.08.0014 ajuizada em face de
RICARDO DE GENARO SCALEA,
que excluiu dos cálculos dos alimentos devidos pelo agravado os valores referentes ao plano de saúde e mensalidades escolares do menor.

Em suas alegações (id. 8942055) sustenta o recorrente, em síntese, que as despesas com plano de saúde e mensalidade escolar encontram-se inseridas no comando sentencial proferido na ação declaratória de desconstituição de união estável c/c partilha de bens, guarda, visita e alimentos nº 0005415-30.2017.8.08.0014, que ora se executa,

Indeferi, no id. 9001366, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Regularmente intimados, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 9471760).

O Ministério Público opinou, através do parecer adunado ao id. 10394933, pelo improvimento do agravo.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de outubro de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008864-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: B. C. S.

REPRESENTANTE: TESSA CHIMALLI

AGRAVADO: RICARDO DE GENARO SCALEA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
B. C. S.
representada por sua genitora
TESSA CHIMALLI
em face da R. Decisão (id. 43990774) que, nos autos do cumprimento de sentença em alimentos nº 5010116-36.2023.8.08.0014 ajuizada em face de
RICARDO DE GENARO SCALEA,
que excluiu dos cálculos dos alimentos devidos pelo agravado os valores referentes ao plano de saúde e mensalidades escolares do menor.

Em suas alegações (id. 8942055) sustenta o recorrente, em síntese, que as despesas com plano de saúde e mensalidade escolar encontram-se inseridas no comando sentencial proferido na ação declaratória de desconstituição de união estável c/c partilha de bens, guarda, visita e alimentos nº 0005415-30.2017.8.08.0014, que ora se executa,

Indeferi, no id. 9001366, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 9471760).

O Ministério Público opinou, através do parecer adunado ao id. 10394933, pelo improvimento do agravo.

Pois bem.

Insurge-se o ora agravante contra a decisão que excluiu dos cálculos dos alimentos por si recebidos, os valores referentes ao plano de saúde e mensalidades escolares, afirmando que, na sentença proferida nos autos da “Ação de Declaratória e Desconstitutiva de União Estável c/ c Partilha de Bens, Guarda, Visita e Alimentos”,

que fixou a verba alimentar,
formou-se o título executivo em que se prevê expressamente o custeio das despesas com saúde e educação, o que incluiria o pagamento do plano de saúde e das mensalidades escolares.

Na espécie, infere-se da Sentença que fixou os alimentos prestados os seguintes termos (id. 35926812),
in verbis:

““[...] percebe-se que o requerido pode, sem comprometimento da subsistência própria, arcar com pagamentos mensais no valor equivalente a, pelo menos, 75%(setenta e cinco por cento) do salário mínimo, valor esse defendido pelo representante do Parquet,
acrescido da responsabilidade de custear
50% (cinquenta por cento) das despesas com saúde e educação, notadamente uniformes, materiais e transporte escolar, medicamentos, consultas médicas e odontológicas, exames diagnósticos e eventuais internações hospitalares
.

(...)

Condeno o demandado RICARDO DE GENARO SCALÉA a pagar ao filho menor BENJAMIN CHIMALLI SCÁLEA,
prestação alimentar no importe de 75% (setenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, bem como arcar com
metade das despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, odontológicas e educacionais, mediante apresentação de receituário e/ou documento idôneo e das listas emitidas pelo educandário
. [...]

Com efeito, analisando o título executivo judicial, verifica-se que não houve imposição ao agravado de pagamento das despesas com plano de saúde e mensalidades escolares, estando previstos no comando sentencial
tão somente os gastos extraordinários
, que devem ser comprovados mediante a apresentação de documentação idônea.

Ademais, ao contrário do sustentado pelo ora agravante, a interpretação da sentença que arbitrou a verba alimentícia não permite a inclusão do plano de saúde e da mensalidade escolar na verba devida, sob pena de descaracterização do título, mormente porque evidenciada, à época, a menor capacidade financeira do Agravado para custear as despesas do filho.

Deste modo, os limites das obrigações fixadas pelo Juízo em sentença transitada em julgado não podem ser interpretados de forma extensiva, devendo ser apreciados nos exatos termos fixados no título, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, sendo inviável a atribuição ao alimentante de deveres distintos.

Mutatis mutandis
, é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - CONTRADIÇÃO - DISPENSA DE ALIMENTOS PELOS CÔNJUGES -
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ASSUMIDA NA INICIAL - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
- IMPOSSIBILIDADE.

-
É cediço que as obrigações fixadas em título executivo judicial são providas de certeza, liquidez e exigibilidade, facultando-se à parte credora promover sua execução, se não atendidas de forma voluntária

- Os contornos das obrigações pactuadas entre as partes e que contaram com a chancela judicial devem ser apreciados nos termos exatamente postos no título, o que confere proteção à vontade dos envolvidos e materializa o princípio da segurança jurídica

-
Não se afigura viável aderir a interpretações extensivas de título executivo judicial
, o que pode resultar na própria mutação dos limites avençados entre as partes, sendo inviável, outrossim, constituir deveres distintos daqueles afiançados pelos interessados.

(TJ-MG - AC: 50045072920228130512, Relator: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 03/08/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.

O fato de o título executivo ter previsto que o alimentante pagaria 50% das "despesas escolares" dos filhos não autoriza o entendimento de que é responsável pelas despesas com curso superior, visto que desproporcional à capacidade financeira do alimentante, tanto na época do ajuste como atualmente.

Não se trata de excluir obrigação prevista no título executivo, mas, tão somente, interpretá-lo, de modo a torná-lo condizente com a realidade, pois não é crível que a verba alimentar tenha sido estipulada em 60% do salário mínimo para três filhos e o alimentante seja compelido ao pagamento de encargo com faculdade particular de apenas uma filha, em valor muito superior a esse.

Evidentemente que, no caso, a previsão de pagamento de 50% das despesas escolares não abarca as despesas com curso superior.

(TJ-RS - AC: 70072107063 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 14/09/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/09/2017)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.